Tribunal: TCU
Processo: 018.694/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando fornecimento de materiais e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, apresentada pela licitante Orbenk Administração e Serviços Ltda., que noticia possíveis indícios de descumprimento do Acórdão 2791/2020-TCU-Plenário , prolatado em representação também de sua autoria (TC Processo 033.693/2020-0 ), no novo edital publicado pela Universidade Federal do Paraná - UFPR, Pregão Eletrônico 21/2021, cujo objeto é a contratação de "empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando fornecimento de materiais e equipamentos", para o atendimento de necessidades da entidade licitante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão à Universidade Federal do Paraná - UFPR e à empresa representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, inciso I, c/c 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.